Tribunal: STF
Processo: HC 192079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Bruno Morais Assumpção, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.9.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 613.303/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25.8.2020 pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de munições de arma de fogo de uso restrito: munições de fuzil).
    Em 26.8.2020, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucélia/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2205664-96.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (fl. 86, e-doc. 3):
    “Habeas Corpus - Tráfico de drogas e posse de munições de arma de fogo de uso restrito (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 8.072/2003) - Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado - Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para decretação da custódia cautelar; e (2) na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - Descabimento - Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (equiparados a hediondo) - Embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida [02 (duas) porções de ‘maconha’, com peso total líquido de 88,03g (oitenta e oito grama e três centigramas)], trata-se de agente multirreincidente em crime doloso, inclusive específico no crime de tráfico de drogas, forte indicativo de que se dedica às atividades criminosas como meio de vida - Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal - Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 613.303 no Superior Tribunal de Justiça e, em 18.9.2020, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o que pesa contra o paciente é a apreensão apenas e tão somente de 80 gramas de maconha (em duas porções) de seu consumo próprio. Aliás, merece ser destacado que desde o solo policial Bruno brada que o entorpecente encontrado em sua residência é seu, para seu uso, não existindo assim a comprovação de que ele se destina ao consumo de terceiros” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumenta que “não se vislumbram elementos a ensejar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos do artigo 3125 do Código de Processo Penal, o que torna inadmissível a custódia cautelar, e imperiosa a imediata soltura do paciente. No caso dos autos não existe fundamentação alguma apta a garantir a prisão preventiva do paciente. Deveria, data venia, o juiz de piso ter apontado fundamentos concretos para a decretação da segregação cautelar precoce, sob pena da prisão preventiva se tornar ilegal e configurar antecipação de pena, como vem ocorrendo no presente caso” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que “decretou-se a prisão preventiva em razão dos antecedentes criminais do paciente, fundamentando que ‘a vasta folha de antecedentes do Indiciado (fls. 36/39) não permitem conclusão diversa senão a necessidade de segregação dos Indiciados’. Ora Excelência, de certo o paciente é reincidente (fls. 42/43). Ocorre que, a reincidência não justifica, por si só, a prisão preventiva, mormente quando se deparado com quantidade de droga não elevada, como no presente caso” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a conduta do agente e as peculiaridades do caso não se mostram aptas a justificar o decreto prisional precoce, ainda mais diante da recomendação 62 do CNJ” (fl. 8, e-doc. 1).
     
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de BRUNO MORAIS ASSUMPÇAO, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de processo Penal, e de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservado o disposto no artigo 315, do Código de Processo Penal; 2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 3. Por fim, respeitosamente, requer se analise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucélia/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva da seguinte forma:
    “O auto de prisão em flagrante foi lavrado com a presença da Autoridade Policial, do acusado e das testemunhas e, por fim, realizado os interrogatórios. 
    Ademais, as testemunhas e o acusado foram ouvidos nesta ordem e assinaram o auto. O acusado, ainda, foi qualificado e advertido de suas garantias constitucionais, além de receber a respectiva nota de culpa. 
    Verifico, além disso, que o auto de prisão em flagrante foi lavrado no prazo de 24 horas após o cometimento do delito e encaminhado, também no prazo legal, ao Judiciário da Comarca, em respeito do art. 306 do Código de Processo Penal. 
    O Ministério Público opinou pela manutenção da prisão cautelar, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, representando ainda pela autorização judicial para se obter acesso aos dados armazenados em aparelho (fls. 44/53). 
    A Defesa, por sua vez, requer a soltura do acusado (fls. 54/63).
    Assim, analisada a legalidade da prisão e o preenchimento das formalidades legais da lavratura, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 
    Passa-se, assim, à análise dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. 
    Os elementos de convicção produzidos até o presente momento processual demonstram comprovada materialidade e indícios suficientes de autoria, representados pelo boletim de ocorrência lavrado e pelos depoimentos de testemunhas. 
    Verifica-se, também, que preenchidos estão os requisitos da prisão preventiva. 
    De fato, as testemunhas, Eder e Eudes policiais MILITARES, noticiam que ao realizar patrulhamento nas vidas de Lucélia, avistaram Reinaldo, saindo de um bar. Realizada a abordagem nada foi encontrado em sua posse, porém declarou ter uma porção de cocaína em sua residência para consumo próprio. 
    Relataram que Reinaldo autorizou a equipe a verificar o conteúdo de seu aparelho de celular, inclusive fornecendo a senha, e, ao acessarem o aplicativo de WhatsApp entre Reinaldo e ora indiciado Bruno, vulgo ‘Cebola’ que demostrava atos preparativos de homicídio de uma irmã de Reinaldo de prenome Aline.
    Eles dirigiram até a residência de Reinaldo onde por ele foi entregue aos policiais um invólucro contendo uma substância semelhante à cocaína. Ao ser perguntado quanto a sua participação no envolvimento dos preparativos do homicídio, negou a participação, porém confessou que Bruno ‘Cebola’, estava em vias de levar veículo a Osvaldo Cruz-SP, onde entregaria o automóvel a indivíduos que o auxiliariam na execução de Aline. Reinaldo declarou também que Bruno escondia drogas em sua residência para prática do tráfico.
    Diante das evidências, dirigiram até a residência de Bruno e que ao perceber a presença dos policiais, tentou evadir mas foi detido. Foram realizadas buscas em sua residência e no interior da máquina de lavar roupas foi localizado dois tabletes de substância semelhante a maconha, envoltas em plástico, no quarto de Bruno foi localizado 05 cartuchos intactos de munição calibre 762, fuzil. 
    Pois bem. 
    A situação versada nos autos é bastante peculiar e suscita grave preocupação, impondo a segregação do Indiciado BRUNO. 
    Vejamos. 
    Em primeiro lugar, de se destacar que os Policiais Militares afirmam que, autorizados por REINALDO MINARI JÚNIOR, acessaram o conteúdo de mensagens trocadas com o Indiciado, localizando conversas de conteúdo bastante preocupante, envolvendo articulação para a prática de homicídio da irmã de REINALDO.
    Como bem apontou o D. Agente Ministerial, o Indiciado é processado (autos 1500010-64.2020.8.26.0326), por delitos de ameaças e vias de fato em face justamente da vítima ALINE ROBERTA DA SILVA, o que recobre de verossimilhança a narrativa dos policiais, ao mesmo tempo que reforça a grave preocupação com a liberdade do Indiciado. 
    Tais fatos, associados ao seu vasto histórico criminal (fls. 36/39), que contempla inclusive condenação definitiva pretérita, evidenciam a periculosidade do Indiciado, que aparentemente engendrava tentativa de ceifar a vida alheia. 
    E tais fatos se inserem em contexto que o agrava, qual seja, o do provável envolvimento do Indiciado em estruturas de criminalidade, ressaltando-se o fato de ter em seu poder munições de uso restrito, aptas para uso (fls. 29/31), a demonstrar que para além do crime de perigo (porte de munição de uso restrito), tal conduta se inseria em fase preparatória de crime material. Portanto, a apreensão de munição de uso restrito revela, a um só tempo, (i) o acesso a munição para armamento pesado – fuzil – de uso restrito, sugestivo de contatos importantes com as sendas delitivas, (ii) possível ato preparatório de homicídio, tudo a evidenciar a periculosidade do Indiciado. 
    Registre-se a vasta folha de antecedentes do Indiciado (fls. 36/39) não permitem conclusão diversa senão a necessidade de segregação dos Indiciados. 
    A isso tudo, que decorre da figura típica do porte de munição de uso restrito, soma-se o estado flagrancial de possível crime de tráfico, espécie delitiva pela qual o réu já foi condenado (autos 0000812-44.2017.8.26.0326), pelo que se observa que o delito previsto no Estatuto do Desarmamento veio acompanhado de contexto que o agrava muito, configurando crime autônomo da Lei de Drogas, a revelar assim, de forma insofismável, a gravidade da situação. 
    Por fim, não se pode olvidar que o Indiciado tentou empreender fuga tão logo constatou a presença da Autoridade Policial, a evidenciar intenção de se furtar às consequências de seus atos.
    Manifesta, portanto, a insuficiência de qualquer outra medida cautelar, caracterizando-se a prisão preventiva como a única suficiente para evitar que o autuado continue causando prejuízos irreparáveis à sociedade. 
    Ademais a segregação cautelar é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. 
    Não tem sentido o ajuizamento da ação penal para a aplicação da lei penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. 
    A prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 312, do Código de Processo Penal. 
    Como anota a Doutrina, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública ‘desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social’ (José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas (SP), Bookseller, IV:63). Vide TJSP, JTJ 240/330 e 336 (Cf. Damásio E. De Jesus, ob. Cit, p. 246). 
    Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. Neste sentido: (…).
    Ademais a segregação cautelar é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. 
    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FRAGRANTE EM PREVENTIVA de BRUNO MORAIS ASSUMPÇÃO, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 310, inciso II e 312 do Código de Processo Penal. 
    Expeça-se mandado de prisão” (fls. 65-69, e-doc. 3).
    9. Ao manter a prisão do paciente, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “A ordem deve ser denegada. 
    De acordo com o depoimento prestado pelo policial militar DER MAZZINI BRESSAN, que participou da ocorrência registrada no B.O nº 527/2020 da Delegacia Seccional de Adamantina/SP (fls. 02/05 dos autos originários), no dia 25/08/2020, ‘(...) se encontrava realizando supervisão regional na área do Batalhão quando, em patrulhamento nas vias de Lucélia, avistou a testemunha Reinaldo, indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, saindo de um bar. Realizada a abordagem, explica o depoente que nada de ilegal foi encontrado em seu poder, porém o envolvido confessou ter uma porção de cocaína em sua residência, para consumo próprio. Reinaldo autorizou o depoente a verificar o conteúdo de seu aparelho celular, inclusive fornecendo a senha de acesso. O depoente e sua equipe constataram a existência de conversas realizadas via aplicativo WhatsApp entre Reinaldo e o ora indiciado Bruno, vulgo 'Cebola', cujo teor demonstrava atos preparatórios de homicídio de uma irmã de Reinaldo, de prenome Aline, segundo consta em razão de litígios decorrentes de herança envolvendo os irmãos. Explica o depoente que se dirigiram à casa de Reinaldo onde por ele foi entregue um invólucro contendo substância semelhante a cocaína, que foi apreendido. Considerando a gravidade do teor das conversas via aplicativo, Reinaldo foi indagado acerca de seu envolvimento nos atos preparatórios do homicídio, negando sua participação, porém, confessando que Bruno 'Cebola' estava em vias de levar um veículo a Osvaldo Cruz/SP onde entregaria o automóvel a indivíduos que o auxiliariam na execução/morte de Aline. Reinaldo acrescentou, ainda, que Cebola escondia drogas em sua residência para a prática do tráfico. Diante das evidências, esclarece o depoente que se dirigiram até a casa de Cebola, que situa ‘fundos com fundos’ com a residência de Bruno onde, o qual, ao perceber a presença dos policiais, tentou se evadir, sendo detido e algemado, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. O depoente faz consignar que o Canil da Polícia Militar foi acionado e, na presença do advogado ao suspeito, foram realizadas buscas, sendo localizados no interior da máquina de lavar roupas situada na lavanderia do imóvel, dois tabletes de substância semelhante a maconha, envoltas em plástico. No quarto de Bruno, o depoente e sua equipe encontraram uma porção da mesma substância bem como cinco cartuchos intactos de munição calibre de fuzil .762. Diante das evidências mormente quanto ao fato da existência de reiterados informes no sentido de que Cebola se dedica ao tráfico de entorpecentes, foi dada voz de prisão tanto pela prática de tráfico de drogas, como pelo depósito dos cartuchos de fuzil, apresentando-se o autor, munição, substâncias, uma faca indicada como sendo utilizada para fracionamento da droga, localizada sobre a mesa da cozinha da residência bem como o aparelho celular e um caderno com anotações possivelmente alusivas ao movimento de comércio ilícito de drogas’ (sic) (fls. 06/07 dos autos originários).
      (…). Inconformado, o advogado constituído por Bruno impetra o presente habeas corpus, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata dos delitos, mormente porque os crimes imputados ao paciente não envolvem violência e/ou grave ameaça contra pessoa e tampouco ficou demonstrado o efetivo ‘periculum libertatis’. 
    Defende que, com o advento da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), o paciente faz jus à liberdade provisória, com base na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Sem razão, contudo. 
    A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação criminal e instrução processual penal. 
    Nesse sentido: (…). Nesta estreita via eleita, portanto, cabe analisar a regularidade da prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Primeiramente, observo que as medidas emergenciais para contenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) estão sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no âmbito do sistema de Justiça Penal foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Recomendação nº 62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais. 
    Ressalte-se que se trata, exclusivamente, de recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência para as fases de conhecimento e execução penal, não havendo, ainda que implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não foi e nem poderia ser diminuída ou retirada competência dos respectivos magistrados para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade em condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus). Ou seja, não se garantiu, ainda que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em liberdade de todos os custodiados. 
    No caso em apreço, inexiste prova de que o paciente pertença ao chamado ‘grupo de risco’ em caso de contaminação pela COVID-19 (novo coronavírus). Assim, não obstante o contido na Recomendação nº 62/20201 do Conselho Nacional de Justiça, a manutenção da custódia cautelar se impõe. 
    Embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida [02 (duas) porções de ‘maconha’, com peso total líquido de 88,03g (oitenta e oito grama e três centigramas)], trata-se de agente multirreincidente em crime doloso, inclusive específico no crime de tráfico de drogas, forte indicativo de que se dedica às atividades criminosas como meio de vida. 
    Dessa forma, sem adentrar no mérito da constitucionalidade da nova redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’) ao artigo 310, § 2º2 , do Código Penal, mas considerando o disposto no artigo 4313, inciso II, do estatuto processual penal, fato é que a reiteração de condutas criminosas demonstra a dificuldade do paciente em aceitar a ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social. 
    Nesse sentido já decidiram os Tribunais Superiores: (…).
    Como bem ponderado pela autoridade apontada como coatora, ‘(...) o Indiciado é processado (autos 1500010-64.2020.8.26.0326), por delitos de ameaças e vias de fato em face justamente da vítima ALINE ROBERTA DA SILVA, o que recobre de verossimilhança a narrativa dos policiais, ao mesmo tempo que reforça a grave preocupação com a liberdade do Indiciado. Tais fatos, associados ao seu vasto histórico criminal (fls.36/39), que contempla inclusive condenação definitiva pretérita, evidenciam a periculosidade do Indiciado, que aparentemente engendrava tentativa de ceifar a vida alheia. E tais fatos se inserem em contexto que o agrava, qual seja, o do provável envolvimento do Indiciado em estruturas de criminalidade, ressaltando-se o fato de ter em seu poder munições de uso restrito, aptas para uso (fls. 29/31), a demonstrar que para além do crime de perigo (porte de munição de uso restrito), tal conduta se inseria em fase preparatória de crime material. 
    Portanto, a apreensão de munição de uso restrito revela, a um só tempo, (i) o acesso a munição para armamento pesado fuzil de uso restrito, sugestivo de contatos importantes com as sendas delitivas, (ii) possível ato preparatório de homicídio, tudo a evidenciar a periculosidade do Indiciado. Registre-se a vasta folha de antecedentes do Indiciado (fls.36/39) não permitem conclusão diversa senão a necessidade de segregação dos Indiciados. A isso tudo, que decorre da figura típica do porte de munição de uso restrito, soma-se o estado flagrancial de possível crime de tráfico, espécie delitiva pela qual o réu já foi condenado (autos 0000812-44.2017.8.26.0326), pelo que se observa que o delito previsto no Estatuto do Desarmamento veio acompanhado de contexto que o agrava muito, configurando crime autônomo da Lei de Drogas, a revelar assim, de forma insofismável, a gravidade da situação’ (fls. 65/71 dos autos originários). 
    Anoto que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (equiparados a hediondo), pois a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, sendo certo que não se pode assegurar que ele não irá se evadir caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar futura aplicação da lei penal. 
    Não custa observar que, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela’ (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 
    Por fim, ainda que não tenha sido expressamente pleiteado pela combativa impetrante (e sem que isso impeça a reapreciação da questão pelo Meritíssimo Juiz da Causa), o paciente não faz jus à prisão domiciliar, pois não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como na a Recomendação nº 62/2020 do Col. CNJ. 
    Dessa forma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, sendo prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus” (fls. 88-95, e-doc. 3).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. No caso examinado, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de inst